Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724257-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Regina da Silva Melo Souza contra decisão ao ID 73499217, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal deduzido no agravo interno interposto contra decisão ao ID 73060835, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Nas razões recursais (ID 73878598), aduz “que a decisão embargada, ao indeferir o pedido de tutela recursal, limitou-se a reproduzir os fundamentos da própria decisão impugnada no Agravo Interno, o que evidencia, de forma inequívoca, que o pedido de tutela formulado no bojo do recurso não foi efetivamente apreciado, revelando-se ausente a devida análise quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano do processo”. Requer o saneamento da omissão apontada, sob pena de “violação aos artigos 300, 489, §1o, inciso IV, 932, inciso II e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pretende o prequestionamento dos dispositivos elencados. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, preconiza o art. 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, obstada a concessão de tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1964446, 0732976-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Pautadas essas premissas, em síntese, pretende a embargante suprir suposto vício na decisão embargada que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido em agravo interno. O pedido de tutela de urgência consiste no sobrestamento do curso processual do cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001, autos que proferida a decisão de mérito objeto da ação rescisória. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Logo, ordinariamente, deve ser prestigiada a coisa julgada, pela segurança do sistema jurídico. No particular, rememora-se que a autora ajuizou semelhante ação rescisória (autos n. 0721625-09.2025.8.07.0000) em 30/5/2025, e esta Relatoria indeferiu a petição inicial, porque não identificados elementos para sua admissão com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. A respectiva decisão transitou em julgado em 12/6/2025, conforme certidão ao ID 72835865 (autos n. 0721625-09.2025.8.07.0000). Por conseguinte, a questão afeta ao alegado erro de fato já foi devidamente analisada naqueles autos. Na presente ação rescisória, pretendendo se esquivar do trânsito em julgado certificado na ação rescisória n. 0721625-09.2025.8.07.0000, alude violação à norma jurídica e prova nova para, igualmente, pretender desconstituir o Acórdão n. 1799530. Ao apreciar a petição inicial da presente ação rescisória, novamente foi indeferida a petição inicial, conforme decisão ao ID 73060835. Contra o reportado ato judicial, a autora opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (ID 73130702), os quais foram rejeitados pela decisão ao ID 73194975. Na sequência, foi interposto agravo interno (ID 73453926) com pedido de antecipação da tutela recursal. O simples curso processual destacado é suficiente para afastar a probabilidade do direito. Frisa-se, há o trânsito em julgado do Acórdão n. 1799530 e da decisão que inferiu a petição inicial na ação rescisória n. 0721625-09.2025.8.07.0000. Para além, na decisão objeto do agravo interno, foi peremptoriamente afastada a alegada violação manifesta à norma jurídica e existência de prova nova. Pontuou-se, ainda, na decisão ao ID 73194975, “que, em rigor, por vias transversas, pretende a embargante burlar os efeitos da coisa julgada decorrente do julgamento da ação rescisória n. 0721625-09.2025.8.07.0000. Porém, a simples readequação ou reformulação de argumentos não autoriza a reabertura da discussão acerca da matéria já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC”. Diante de tal quadro, evidente a ausência de probabilidade do direito, haja vista esta Relatoria sequer ter admitido o processamento da ação rescisória, condição bastante para indeferir o pedido de tutela antecipada recursal vindicado no agravo interno. Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado linhas volvidas. Sobre esse tema, destaca-se o claro precedente: PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. PORTARIA N. 966/47. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAPRE. PREVI. ORIGENS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639723, 07264633120218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em que pesem as argumentações apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a suficiente apreciação dos atos processuais, das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, objetivando suprir suposta omissão (reexame de provas e argumentos) e forçar a manifestação do colegiado para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença da omissão apontada pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. 4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado. 5. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. 6. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a (Acórdão 2005985, 0713561-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Aguardem-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora